Tribunal: TJDFT
Processo: 0705204-20.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA COLETIVO. MORTE ACIDENTAL. EMBRIAGUEZ. NÃO AFASTA A COBERTURA SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Sendo o Contrato de Seguro de Vida um contrato de cobertura ampla, subsiste o dever de indenizar da seguradora mesmo na hipótese de sinistro causado pelo segurado em estado de embriaguez, dever resultante da própria natureza e dos riscos contratuais, sendo vedada a oposição de qualquer cláusula a qual esvazie o objeto do contrato. Inteligência da Súmula 620 do Superior Tribunal de Justiça. Nem mesmo o suicídio é capaz de afastar, por si só, a cobertura securitária.
2. O termo inicial da correção monetária é a data da contratação do seguro. Inteligência da Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recursos conhecidos. Não provido o recurso da ré. Provido o recurso da autora.